Tribunal: TJDFT
Processo: 0747544-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747544-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO FERNANDES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ EDUARDO FERNANDES MACHADO (exequente), em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 251910389, ajuizada por si, determinou, de ofício, a suspensão do levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, mesmo após rejeitar integralmente a impugnação apresentada pelo ente público (ID 251910389 na origem): “Vistos etc. No AGI 0719433-06.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, foi deferido efeito suspensivo para obstar o presente cumprimento. Embora o exequente tenha informado o teor das decisões de mérito, dos dois agravos de instrumento interpostos, na petição ID 250185821, os órgãos competentes ainda não comunicaram este juízo a decisão com o trânsito em julgado. Portanto, ad cautelam, suspendam-se os autos até a comunicação da decisão transitada em julgado do AGI 0719433-06.2025.8.07.0000. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77852554), o agravante defende que a decisão recorrida incorre em desrespeito à eficácia vinculante da decisão colegiada proferida pela 5a Turma Cível, que autorizou expressamente o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Argumenta que o juízo de origem, ao manter a suspensão integral da execução, mesmo após comunicação formal dos acórdãos pela parte, esvaziou a eficácia prática da deliberação colegiada. Pontua que o artigo 1.008 do Código de Processo Civil dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, e que o artigo 927, caput e inciso V, do Código de Processo Civil impõe observância obrigatória às decisões dos tribunais superiores, enquanto o artigo 926 exige estabilidade e coerência na jurisprudência. Invoca também o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ressalta jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual a decisão da instância revisora substitui a decisão do juízo a quo, sendo vedada sua retratação. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 300 do mesmo diploma, alegando que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Sustenta que a paralisação da execução compromete a efetividade da decisão judicial e o resultado útil do processo, especialmente por se tratar de crédito de natureza alimentar, decorrente de salários não pagos, e honorários sucumbenciais. Preparo ao ID 77870069. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há a probabilidade do direito. É certo que, no caso concreto, houve determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença no AI no 0715025-69.2025.8.07.0000, manejado pelo ora recorrente, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, por força de antecipação de tutela. Em acatamento, o juízo a quo proferiu o seguinte despacho (ID 233708085 na origem): “Vistos etc. No AGI 0715025-69.2025.8.07.0000 foi deferida a antecipação de tutela, determinando o prosseguimento do feito originário independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, ressalvada a hipótese de concessão de medida liminar ou julgamento de mérito favorável na própria ação rescisória determinando a paralisação dos cumprimentos individuais de sentença. Assim, cumpra-se a decisão ID 231226554, com a remessa dos autos para a contadoria, e, depois, intimação das partes para manifestação. Intimem-se.” Porém, o executado, DISTRITO FEDERAL, interpôs recurso próprio, o AI no 0719433-06.2025.8.07.0000, em que foi deferido o efeito suspensivo até o julgamento do recurso. É certo que, em 16/09/2025, foi juntado acórdão no 2043651, em que a decisão liminar foi revisada e o agravo, desprovido. Confira-se (ID 76342454 nos autos no 0719433-06.2025.8.07.0000). Não obstante, verifica-se que, na data de hoje, 29/10/2025, o acórdão não transitou em julgado, estando pendente de julgamento embargos de declaração do DISTRITO FEDERAL (ID 77745757 nos autos no 0719433-06.2025.8.07.0000). Nesse sentido, mostra-se precipitado o pleito de afastar o efeito suspensivo concedido, eis que o recurso não foi julgado em definitivo. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora